Tribunal: TJDFT
Processo: 0702228-71.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO § 4o DO ARTIGO 1.012 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. Nos termos do § 4o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, “a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”.

2. Evidenciada a relevância da fundamentação constante da Apelação Cível interposta pelos ora agravados e a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, mostra-se cabível a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

3. Agravo Interno conhecido e não provido.